Tribunal: STF
Processo: AI 298635
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que,
na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
 Extraordinário,
nem o da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado examinou exclusivamente questões
 infraconstitucionais,
o que inviabiliza o Recurso Extraordinário (art. 102, III, da C.F.).
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, pacífica a
 jurisprudência do
S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
 indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
 normas
infraconstitucionais, inclusive as de ordem processual sobre
 pressupostos de admissibilidade
de recurso no âmbito trabalhista.
4.      Agravo improvido.